Tribunal: TJMT
Processo: 0021168-06.2010.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0021168-06.2010.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano ao Erário, Modalidade / Limite / Dispensa / Inexigibilidade]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (APELADO), LUIZ ANTONIO PAGOT - CPF: 435.102.567-00 (APELANTE), ELLY CARVALHO JUNIOR - CPF: 251.744.791-87 (ADVOGADO), AFONSO DALBERTO - CPF: 284.672.990-53 (APELANTE), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
– ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO
– OCORRÊNCIA –
AUSÊNCIA DE ANÁLISE QUANTO AO TÓPICO DE MULTA DO ART. 1.026, §2o DO CPC
– VÍCIO SANADO SEM ALTERAR O JULGADO – RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE ACOLHIDO
.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido a fim de que seja sanado.

2. Deve incidir a multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil quando os embargos de declaração forem manifestamente protelatórios porque a matéria fora devidamente enfrentada pelos julgadores.

3. Vício sanado, embargos parcialmente acolhidos

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
AFONSO DALBERTO,
contra acórdão proferido no julgamento dos Recursos de Apelação no 0021168-06.2010.811.0041 que, por unanimidade, proveu parcialmente os recursos, para excluir a condenação de ressarcimento integral do dano, uma vez que este não restou comprovado nos autos.

Em suas razões recursais, a parte embargante defende que o acórdão incorreu em omissão, uma vez que não manifestou acerca do pedido de exclusão da multa arbitrada nos embargos de declaração (id. 8392705), com fulcro no art. 1.026, §2o, do CPC.

Diz que o v. acórdão embargado apreciou as demais matérias objeto do recurso de apelação, porém, não apreciou o tópico denominado “multa – art. 1.026, § 2o, CPC”.

Ao final, requer sejam recebidos e acolhidos os presentes embargos declaratórios, para o fim de negar provimento ao recurso de apelação (já que a discussão pretendida está baseada apenas nos aspectos fáticos do lançamento) ou
ad argumentandum tantum
, esclarecer a extensão quanto a possibilidade da discussão judicial, notadamente se ela pode avançar ou não sobre os aspectos fáticos do lançamento.

Contrarrazões pelo conhecimento e desprovimento do recurso. [id. 100410481]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, c
uida-se de recurso de embargos de declaração interposto contra acórdão proferido no julgamento dos Recursos de Apelação no 0021168-06.2010.811.0041 que, por unanimidade, proveu parcialmente os recursos, para excluir a condenação de ressarcimento integral do dano, uma vez que este não restou comprovado nos autos, constando a seguinte ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – INEXISTÊNCIA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CARACTERIZADA – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – DANOS AO ERÁRIO NÃO COMPROVADOS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Não há imposição para formação de litisconsórcio passivo entre todos os agentes públicos que participaram do ato de improbidade quando não for possível constatar um liame subjetivo entre eles.

2. A Lei 8.429/92, que define os atos de improbidade administrativa, prevê como tais, àqueles que geram o enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário, bem como os atos que atentam contra os princípios da administração, conforme prescreve o caput do art. 11.

3. O processo licitatório tem por finalidade garantir a melhor proposta à Administração, respeitando os princípios constitucionais. Desse modo, o ato de ausência de licitação ou justificativa de sua dispensa e, ainda, realização tardia, ofende os princípios da administração pública, caracterizando-se como ato de improbidade.

4. Competia à parte autora demonstrar que os efetivos danos causados ao erário público. Não o tendo feito, afasta-se a pretensa condenação com base no artigo 10, da Lei 8.429/92, e, nas sanções previstas no art. 12, inciso II da mesma Lei.

5. Recursos de apelação parcialmente providos.

Como cediço, em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no
decisum
, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Destaco que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

A obscuridade se dá, quando o juiz ao proferir o
decisum
não se expressa de maneira clara ou precisa, deixando margem para dúvida das partes.

A contradição se pauta em conclusões ou afirmações, constantes no
decisum,
que se mostram, entre si, inconciliáveis.

No que tange a omissão, compete ao magistrado resolver todas as questões suscitadas pelas partes, dando-lhes solução.

Já o erro material, consiste em equívoco ou inexatidão de cálculo, os quais são facilmente perceptíveis, não correspondendo a intenção do magistrado ao que constou na decisão judicial.

Partindo dessas premissas, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que, de fato, houve omissão no acordão, mormente porque não houve análise quanto ao tópico denominado “multa – art. 1.026, § 2o, CPC”.

Com efeito, em seu recurso, a parte Embargante sustentou que a imposição de multa por embargos de declaração protelatórios, apresentou-se indevida.

Todavia, a meu ver, das próprias razões dos embargos depreende-se que se trata de embargos protelatórios.

Nesse diapasão, importante consignar que os
“embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016), de forma que “o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão[...]” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

Logo, por inexistir quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, entendo que o recurso buscou apenas o prolongamento desnecessário da solução da lide, deixando evidente sua pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida na sentença, o que atrai a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, conforme bem pontuou o juízo de primeiro grau.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, tão somente para sanar a omissão apontada, mantendo o resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021